Tribunal: TJDFT
Processo: 0020652-90.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REFORMA DO MILITAR. TRANSTORNO DE PERSONALIDADE NÃO ESPECIFICADO. NULIDADE DO PARECER DA JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DOS DADOS UTILIZADOS PARA RESPALDAR AS CONCLUSÕES.

1. É possível ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade do ato discricionário, avaliando a conformidade de seus elementos vinculados (competência, forma e finalidade), e também de seus elementos discricionários (motivo e objeto), com as normas do ordenamento jurídico. Além disso, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, no caso de ato discricionário, é possível indagar se os motivos fáticos e jurídicos apontados como determinantes para sua prática existem na realidade.

2. Impõe-se a anulação do ato administrativo que transferiu o membro do Corpo de Bombeiros Militar para a reserva, se constatado que o laudo pericial que o fundamentou, produzido em abril de 2012, baseou-se, exclusivamente, em perícias, exames e inspeções realizados até janeiro de 2009, e se existem elementos indicativos, inclusive o laudo pericial judicial, de que, naquele mês de abril de 2012, o requerente já havia recuperado sua higidez psíquica.

3. Apelo provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado.